Tribunal: TJDFT
Processo: 0703953-38.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA FAMILIAR. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. LAUDO PERICIAL. LEGÍTIMA DEFESA REAL RECÍPROCA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância. Não há que se falar em absolvição por falta de provas diante das declarações harmônicas do ofendido e das testemunhas no sentido de que o apelante lesionou a integridade física do ofendido.
2. A materialidade e a autoria do crime de lesão corporal praticados no contexto de violência doméstica foram corroboradas pelo Laudo de Exame de Corpo de Delito, que atestam as lesões contusas sofridas pela vítima.
3. In casu, a agressão sofrida pelo apelante se revela justa, pois praticada em legítima defesa de terceiros, o que afasta a alegada justificante quanto ao seu comportamento, pois, como é cediço, não há falar em legítima defesa real recíproca, uma vez que para a configuração da legítima defesa são necessárias agressão injusta e reação lícita.
4. Recurso conhecido e não provido para manter a condenação do apelante nas sanções do artigo 129, § 9o, do Código Penal, à pena de 07 (sete) meses de detenção, em regime inicial aberto, e a suspensão condicional da execução da pena pelo período de 02 (dois) anos.